Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO
VEREADOR (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44519152
24/05/2025
14:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44519152 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.108
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600392-
41.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO A MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL DE CAMPANHA SEM FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTO
CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE
INTERESSE
RECURSAL.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS
PADRONIZADOS.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO E JUSTIFICATIVA DO
VALOR
CONTRATADO.
PAGAMENTO
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO
DE
LIMITE
DE
GASTOS
DE
CAMPANHA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito como suplente
ao cargo de vereador no município de Jaguariaíva em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas do recorrente, relativas às Eleições de 2024, e aplicou multa no valor
de R$ 96,31, em razão da extrapolação do limite de gastos de campanha,
bem como determinou a devolução de R$ 15.000,00 ao Tesouro Nacional, em
razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44519152 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
Campanha - FEFC.
1.2 O recorrente sustentou que: a) a multa aplicada em razão da extrapolação
de limites de gastos de campanha deve ser afastada em razão dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade; b) não há omissão de despesa em
razão da quantidade de material de campanha adquirido sem a contratação
de pessoal para entrega, eis que é possível essa distribuição por apoiadores
sem a formalização de contrato; c) não há vedação quanto à doação
estimável em dinheiro com recursos do FEFC realizada por candidato ao
cargo majoritário a candidato a cargo da eleição proporcional tendo em vista a
coligação ao pleito majoritário. Requereu o provimento do recurso para
aprovar com ressalvas as contas de campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso diante da ausência da regular comprovação de recursos do FEFC
para contratação de atividades de militância
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a extrapolação do limite de
gastos de campanha justifica a aplicação de multa e a desaprovação das
contas, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii)
saber se a utilização de recursos do FEFC para contratação de serviços de
militância, sem o devido detalhamento, acarreta a desaprovação das contas e
a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Primeiramente, o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou
partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda
que coligados no pleito majoritário, assim como a omissão de despesa
relativa a distribuição de material de campanha por apoiadores não
foram objeto do mérito da sentença recorrida. Assim, o recurso não deve ser
conhecido nestes ponto, eis que ausente o interesse recursal
3.2 Por sua vez, a extrapolação do limite de gastos de campanha enseja a
aplicação de multa conforme o artigo 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Embora a penalidade aplicada corresponda a 100% do valor ultrapassado,
está em plena conformidade com o comando normativo e não se revela
desproporcional porque equivale a apenas R$ 96,31, conforme precedente
desta Corte Eleitoral.
3.3 Em relação à contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que os respectivos contratos firmados especifiquem local
de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa de preço.
3.4 No caso dos autos, foram contratados diversos colaboradores cujos

Num. 44519152 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
contratos de prestação de serviços não especificaram esses elementos o que
configura irregularidade nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte.
3.5 Como o pagamento desses colaboradores contratados irregularmente
ocorreu com recursos do FEFC, há que se manter a sentença que determinou
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente a R$ 15.000,00.
3.6 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do recorrente, eis que constatadas irregularidades que, somadas,
totalizam o montante de R$ 15.096,31, que corresponde a, aproximadamente,
94% da movimentação financeira de campanha, o que excede os limites
utilizados por esta Corte para aprovação com ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso
PARCIALMENTE
CONHECIDO
e,
na
parte
conhecida,
DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas do
recorrente e determinou a devolução de R$ 15.000,00 ao Tesouro Nacional,
além da aplicação de multa de R$ 96,31.
Tese de julgamento: 1. A extrapolação do limite de gastos com recursos
próprios enseja a aplicação de multa de até 100% do montante em excesso, a
qual deve ser arbitrada de modo proporcional e razoável, com fim de
assegurar o cumprimento da legislação eleitoral; 2. A contratação de serviços
de militância sem detalhamento adequado impede a fiscalização e
compromete a regularidade das contas.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 18-B; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 6º, 17, §2º, §2º-A, §9º, 35, VII e §12.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR em
Ag nº 52960, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE, 29/08/2018; TRE-PR, RE na PC nº 060032224, Rel.
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE, 18/03/2025; TRE-PR, PC
nº 060316669, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 14/08/2024;
TRE-PR, PC nº 060253795, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE, 13/06/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/05/2025

Num. 44519152 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Carlos do Nascimento em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas do candidato eleito como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativa às eleições de 2024 e aplicou multa no valor de R$ 96,31 em razão
da extrapolação do limite de gastos de campanha, o que corresponde a 100% do valor
ultrapassado, bem como determinou a devolução de R$ 15.000,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44464951), o recorrente alegou que: a) a multa aplicada em
razão da extrapolação de limites de gastos de campanha deve ser afastada em razão dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) não há omissão de despesa em razão
da quantidade de material de campanha adquirido sem a contratação de pessoal para
entrega, eis que é possível essa distribuição por apoiadores sem a formalização de
contrato; c) não há vedação quanto à doação estimável em dinheiro com recursos do
FEFC realizada por candidato ao cargo majoritário a candidato a cargo da eleição
proporcional, tendo em vista a coligação ao pleito majoritário. Requereu o provimento do
recurso para aprovar, com ressalvas, as contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento diante da ausência da regular comprovação de recursos do
FEFC para contratação de atividades de militância (ID 44440090).
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário interesse para postular
em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
O interesse recursal ocorre quando a parte que pretende interpor um recurso possui
necessidade ou utilidade na obtenção da reforma ou anulação da decisão judicial contra a
qual se insurge.
Assim, para que um recurso seja admissível, é necessário que a parte recorrente
demonstre que a decisão lhe causou algum prejuízo ou que a sua modificação lhe trará
algum benefício concreto e atual, sob pena de não conhecimento do recurso.

Num. 44519152 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
O recorrente sustenta que não há vedação quanto à doação estimável em dinheiro com
recursos do FEFC realizada por candidato ao cargo majoritário a candidato a cargo da
eleição proporcional, filiados em partidos diversos, quando há coligação ao pleito
majoritário. Entretanto, esta irregularidade não foi objeto do mérito da sentença, o que
implica a ausência de interesse recursal quanto a este ponto.
Além disso, o recorrente afirma que não há omissão de despesa relativa a distribuição de
material de campanha, eis que este foi distribuído por apoiadores e, portanto, não haveria
necessidade de formalizar instrumento contratual.
Como não houve sentença desfavorável ao recorrente apta a ensejar o interesse em
recorrer no que se refere à doação estimável em dinheiro com recursos do FEFC, o
recurso não deve ser conhecido relativamente a esta insurgência porque ausente o
interesse recursal.
Desse modo, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser parcialmente conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Da extrapolação do limite de gastos de campanha
A Portaria TSE n. 593/2024 fixou o valor correspondente a R$ 15.985,08 como limite de
gastos de campanha ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, nas eleições de
2024.
Por sua vez, o artigo 6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece aplicação de multa
na hipótese de extrapolação do limite de gastos de campanha:
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita as(os) responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que
exceder o limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, podendo as(os) responsáveis responderem,
ainda, por abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 , sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B) .
[...]
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no sentido de que a extrapolação do limite
de gastos de campanha configura irregularidade grave, eis que compromete a igualdade
de condições na disputa eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATA AO CARGO DE
PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO PELO TRE
DE MINAS GERAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA.

Num. 44519152 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
EXCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS A RECEITAS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO, O QUE MACULOU A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. FUNDAMENTOS
NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA MODIFICAR O
DECISUM IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os candidatos somente podem realizar gastos até o limite estabelecido pelo
TSE, sob pena de se sujeitarem ao pagamento de multa em valor equivalente a
100% da quantia em excesso, consoante dispõem os arts. 4º, caput, e 5º da Res.-
TSE 23.463/15.
2. Sem prejuízo da censura em multa, é firme a compreensão deste Tribunal
Superior de que a extrapolação de gastos de campanha consubstancia-se em
irregularidade grave, a impor a decisão de rejeição das contas. Precedentes.
3. Não logrando a agravante explanar argumentos hábeis a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão agravada, fica esta mantida por seus próprios
fundamentos.
4. Respaldado o decisum impugnado em fundamentos idôneos, merece ser desprovido o
Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para modificar a
decisão agravada.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº52960, Acórdão, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 29/08/2018.
No caso dos autos, a sentença reconheceu que o recorrente extrapolou o limite de gastos
de campanha em R$ 96,31, eis que o montante de recursos arrecadados pelo candidato
totalizou o valor de R$ 16.081,39, em descumprimento à legislação eleitoral.
Conquanto o valor excedido seja relativamente pequeno, a imposição da multa se justifica
pela necessidade de garantir a observância das normas que regem o processo eleitoral e
assegurar a igualdade de condições entre os candidatos.
Sobreleva notar que a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral tem decidido que o
percentual de multa deve ser dosado proporcionalmente às circunstâncias do caso.
Embora a penalidade aplicada pelo juízo de primeiro grau corresponda a 100% do valor
ultrapassado, entendo que está em plena conformidade com o comando normativo e não
se revela desproporcional, porque equivale a apenas R$ 96,31. Admitir a sua redução
seria fragilizar a fiscalização dos gastos eleitorais e incentivar o descumprimento das
regras, contrariando os princípios da legalidade e da moralidade eleitoral.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE CANDIDATO A
MAJORITÁRIA.
RECURSOS
DO
FEFC.
CANDIDATOS
FILIADOS
A
PARTIDOS
DIVERSOS. IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA.
CONTRATOS PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LOCAL DE
TRABALHO
E
JUSTIFICATIVA
DO
VALOR
CONTRATADO.
PAGAMENTO
COM

Num. 44519152 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS
DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de vereador no
município de Jaguariaíva em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral
de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do recorrente, relativas às Eleições de 2024, e
aplicou multa no valor de 314,92, em razão da extrapolação do limite de gastos de
campanha, bem como determinou a devolução de R$ 14.650,00 ao Tesouro Nacional,
em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
1.2 O recorrente sustentou que a doação estimável em dinheiro recebida de candidato à
majoritária filiado a partido diverso não configuraria irregularidade grave; que a prestação
de serviços de militância tem natureza itinerante e flexível; e que a extrapolação do limite
de gastos não comprometeria a análise das contas. Requereu, então, a aprovação das
contas com ressalvas e afastamento da determinação de devolução de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso sob o
argumento de que as irregularidades são graves e justificam a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se é possível repasse de recursos do FEFC
de candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos
distintos, mas coligados para a majoritária; ii) saber se a contratação de serviços de
militância sem detalhamento adequado compromete a regularidade das contas; e iii)
saber se a extrapolação do limite de gastos de campanha configura irregularidade e se a
multa é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na
eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do artigo 17,
§2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 1.300,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato ao cargo de vice-prefeito, Reginaldo Aparecido
Cheirubim, filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido
Liberal - PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação
se aplica porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.5 Essa irregularidade caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 1.300,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44519152 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
3.6 A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os contratos para prestação de serviços
de militância especifiquem local de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e
justificativa de preço.
3.7. No caso dos autos, foram contratados diversos colaboradores cujos contratos de
prestação de serviços não especificaram esses elementos o que configura irregularidade
nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
3.8 Como o pagamento desses colaboradores contratados irregularmente ocorreu com
recursos do FEFC, há que se manter a sentença que determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor correspondente a R$ 13.350,00.
3.9 A extrapolação do limite de gastos de campanha enseja a aplicação de multa
conforme o artigo 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Embora a penalidade
aplicada corresponda a 100% do valor ultrapassado, está em plena conformidade
com o comando normativo e não se revela desproporcional porque equivale a
apenas R$ 314,92.
3.10 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente, eis que constatadas irregularidades que, somadas, totalizam o montante de
R$ 14.965,92, que corresponde a 91% da movimentação financeira de campanha, o que
excede os limites utilizados por esta Corte para aprovação com ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que desaprovou
as contas do recorrente e determinou a devolução de R$ 14.650,00 ao Tesouro Nacional,
além da aplicação de multa de R$ 314,92.
Tese de julgamento: "1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC,
realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a
partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, configura irregularidade que
caracteriza recebimento de recursos de fonte vedada, o que enseja o recolhimento do
respectivo valor ao Tesouro Nacional. 2. A contratação de serviços de militância sem
detalhamento adequado impede a fiscalização e compromete a regularidade das contas.
3. A extrapolação do limite de gastos com recursos próprios enseja a aplicação de multa
de até 100% do montante em excesso, a qual deve ser arbitrada de modo proporcional e
razoável, com fim de assegurar o cumprimento da legislação eleitoral".
[...]
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060032224,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
18/03/2025.
Portanto, neste ponto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
b.2) Do uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
para contratação de serviços de militância.
A propósito da utilização dos recursos proveniente do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC para contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que:

Num. 44519152 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao
registro e
aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Como se vê, o prestador deverá comprovar na prestação de contas a utilização dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para que a
Justiça Eleitoral fiscalize a licitude do emprego desse recurso público nas campanhas.
Depreende-se, portanto, da mencionada legislação eleitoral, que o prestador deve
apresentar o detalhamento das despesas realizadas com pessoal, mediante a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.
O parecer técnico conclusivo acostado ao ID 44464938 identificou irregularidades
relativas à contratação de serviço de militância pagos com recursos do FEFC em razão de
contratos genéricos firmados com os seguintes colaboradores: Kamily Fátima Pereira
Pinto, Guilherme Almeida Braz da Silva, Lucas Rodrigues Borba, Aparecida Fernanda
Soares, Célia Maria dos Santos, Daniele Juliana Rodrigues de Andrade, Caroline Pereira
dos Santos, Daniele Melo, Paula Renata Marques Morais, Silvana Aparecida Nolasco.
A sentença recorrida reconheceu, então, a irregularidade na contratação de pessoal pelo
prestador por entender que os instrumentos contratuais, apresentados a fim de comprovar
essa despesa, são padronizados e com cláusulas genéricas, sem previsão dos locais e da
jornada de trabalho, sem especificação das atividades executadas, e sem justificativa dos
preços contratados.
Em sede recursal, o recorrente não se manifestou especificamente sobre este ponto.
A legislação é expressa ao determinar o detalhamento das despesas realizadas com
pessoal, conforme artigo 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A esse propósito, vejam-se precedentes desta Corte:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
VEÍCULO
CEDIDO
INDEVIDAMENTE. DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM
RECURSOS DO FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.

Num. 44519152 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
GASTOS COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
[...]
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados
os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que, nos
casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. Precedente.
5. Arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando atinentes
a serviços contábeis e jurídicos custeados pelo partido político, não configuram
irregularidade, haja vista que o próprio registro dessa doação não é obrigatório.
Inteligência do artigo 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas nas contas parciais configura irregularidade mas, quando se
refere a recursos oriundos do partido político, a gravidade resta mitigada. Precedente.
[...]
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316669, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO
REALIZADA
PELO
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DO
PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS
COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS
VALORES CORRESPONDENTES ÀS IRREGULARIDADES APONTADAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que o relatório em
questão corresponde a doação realizada pelo Diretório Estadual do partido ao qual o
candidato é filiado e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a

Num. 44519152 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.
4. O pagamento de valores superiores aos estabelecidos em contrato constitui
irregularidade e enseja a determinação de devolução dos valores pagos em excesso,
para os quais não há comprovação.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
[...]
8.
Contas
aprovadas
com
ressalvas.PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
13/06/2024
Portanto, é irregular o gasto eleitoral com pessoal, com utilização de recursos do Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
-
FEFC,
não
comprovado
mediante
apresentação de contrato ou outro documento hábil a demonstrar o local de trabalho,
horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas, bem como justificativa do
preço contratado.
Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à ausência de comprovação idônea de
utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para
contratação de pessoal que culminou na determinação de devolução ao Tesouro Nacional
no valor de R$ 15.000,00.
c) Da análise global das contas
Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente, eis que constatadas irregularidades que, somadas, totalizam o montante de
R$ 15.096,31, que corresponde a, aproximadamente 94% da movimentação financeira de
campanha, o que excede os limites utilizados por esta Corte - R$ 1.064,00 e 10% dos
recursos movimentados na campanha -, para balizar a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação com ressalva.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte
conhecida, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas
de José Carlos do Nascimento, candidato eleito como suplente ao cargo de vereador do
município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, determinou a devolução de R$ 15.000,00
ao Tesouro Nacional, e impôs multa no valor de R$ 96,31.

Num. 44519152 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510263600000043460769
Número do documento: 25052414510263600000043460769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:22:25
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600392-
41.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VEREADOR, JOSE
CARLOS DO NASCIMENTO - Advogado dos RECORRENTES: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.05.2025